Tribunal: CARF
Processo: 11080.745863/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.745863/2019-00
ACÓRDÃO
2002-008.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOISES GULKO ZILBERKNOP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. ENTIDADE DESTINADA A INSTRUÇÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Entidade destinada a instrução de pessoas com
deficiência física ou mental.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.745863/2019-00
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 84 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de: Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 6 e seguintes, por
meio da qual se cobram do interessado o imposto de renda no valor de R$
6.346,52 e a multa de ofício no valor de R$ 4.7549,89, além de juros de mora,
apurados em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
no qual se lhe imputou a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
106.453,54, declaradas como pagas a Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar,
por falta de comprovação.
2. O interessado foi cientificado do lançamento em 12/11/2019 (fl. 13) e, em
20/11/2019, opôs a impugnação de folha 4, alegando que o valor contestado se
referiria a despesas médicas, para as quais apresentaria comprovante, e juntando
o documento de folha 12.
3. É o relatório.
O Acórdão guerreado, que considerou a impugnação improcedente, foi prolatado
sem ementa, cf. Art. 2° da Portaria n° 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2020 (e-fls. 100 e ss.), o
sujeito passivo interpôs, em 29/09/2020 (solicitação de juntada de e-fl. 92), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.745863/2019-00
3
despesas médicas do dependente estão ora comprovadas por comprovante de pagamento
emitido pela entidade de assistência, Consulta da instituição junto ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Laudo Médico (e-fls. 97/99).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$106.453,54.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Verifique-se também o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão
de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide e onde se verificam os argumentos
denegatórios de primeira Instância:
...
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR vigente à época dos fatos ),
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11,
§4o).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.745863/2019-00
4
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados , no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
...
§ 3° Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução
de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em
laudo médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
[...]
(Sem grifos no original)
6. Da análise dos dispositivos transcritos, depreende-se que, para fazer jus à
referida dedução, o contribuinte deve demonstrar, por meio de comprovantes
com os requisitos previstos no transcrito inc. III do § 1° do art. 80 do RIR, a
realização do procedimento nele próprio ou em seu dependente e o efetivo
pagamento. E, além disso, no que se refere especificamente aos pagamentos
relativos à instrução de pessoa com deficiência física ou mental, essa deficiência
deve ser atestada em laudo médico e o pagamento deve ser efetuado a entidades
destinadas a pessoas com deficiência física ou mental.
7. No presente caso, a fim de impugnar a glosa de despesa que sofrera, o
interessado junta o documento de folha 12, que tem as seguintes características:
i) foi emitido por “Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar” e assinado por
pessoa que se identifica como “João Paulo – assistente financeiro”;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.745863/2019-00
5
ii) refere que seria “informe de recebimento de mensalidades para fins de
declaração de imposto de renda”;
iii) refere “mensalidades do portador de deficiência mental interdito Flávio
Zilberknop para entidade destinada a deficientes físicos e mentais”, no
período de janeiro a dezembro de 2016.
8. O documento trazido pelo interessado a título de comprovação da regularidade
da dedução glosada, todavia, é ineficaz para esse fim, pois:
i) não atende a um dos requisitos para a dedução, qual seja, a apresentação
de laudo médico atestando a eventual deficiência do declarado
dependente;
ii) não demonstra que “Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar” seja
entidade destinada a instrução de pessoas com deficiência física ou mental;
iii) não demonstra que a pessoa emitente do documento pudesse emiti-lo
em nome da referida entidade.
9. Portanto, a despesa declarada pelo interessado e objeto de glosa fiscal não
restou comprovada.
...
De sua parte, traz o interessado junto recurso a Declaração do Centro Israelita de
Apoio Multidisciplinar - CIAM, apresentando sua finalidade de atendimento ao dependente do
interessado, juntamente com Informe de Recebimento de Mensalidades do ano calendário 2016
no valor de R$106.453,54 (e-fl. 97), Relatório do Ministério do Desenvolvimento Social
apresentando detalhes do CIAM (e-fl. 98) e Laudo Psiquiátrico do paciente dependente do
contribuinte (e-fl. 99). As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a combater os argumentos “a quo”.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Assim, diante das novas provas colacionadas, entendo que está ora comprovado
que a instituição que assiste o dependente do interessado, que possui laudo atestando sua
condição, realmente se enquadra como entidade destinada a instrução de pessoas com deficiência
física ou mental em época contemporânea aos fatos, o que permite o afastamento total da glosa
a título de dedução indevida de despesas médicas.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.645 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.745863/2019-00
6
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 118
DF CARF MF
Original